Tribunal: TJDFT
Processo: 0731351-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731351-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MUNDIM FILHO AGRAVADO: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, Edson Mundim Filho, contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de embargos à execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação para revogar a gratuidade de justiça que lhe havia sido deferida inicialmente. O agravante afirma estar passando por grave crise financeira que o impossibilita de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família. Aduz que é auxiliar administrativo e aufere renda modesta, de R$ 1.345,64 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), como inclusive declarado perante a Receita Federal. Sustenta que a parte contrária não se desincumbiu do ônus de apresentar provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Ressalta que o fato de ter se apresentado por meio de um e-mail como "Diretor Comercial" e agora exercer a função de “auxiliar administrativo” não constitui, por si só, prova idônea para infirmar a hipossuficiência declarada, haja vista que tais designações, muitas vezes protocolares ou informais, não espelham, necessariamente, a realidade econômica do indivíduo. Acresce que a função ou cargo, em si, não é um critério absoluto para aferir a capacidade contributiva, mas sim a efetiva percepção de rendimentos e a existência de patrimônio compatível com o custeio das despesas processuais. Enfatiza que a agravada se limitou a apresentar uma mera denominação, sem demonstrar o vínculo formal com a remuneração condizente com tal suposta função, ou mesmo a existência de um vínculo empregatício formal nesse cargo que justificasse a revogação. Alega não ter vínculo societário ou auferir proventos. Assevera que a assistência por advogado particular não infirma a hipossuficiência. Sustenta que a existência de contratos públicos da empresa não permite concluir pela sua capacidade pessoal. Discorre sobre o cabimento do benefício. Afirma haver urgência, ante a exigência do pagamento das custas iniciais para que o mérito dos embargos à execução seja apreciado. Requer a antecipação da tutela recursal para restabelecer o benefício, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal pretendidos, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que a argumentação recursal não se apresenta suficientemente relevante. A afirmação do agravante de que não seria diretor da empresa, apesar de assim se apresentar nas tratativas comerciais, não se mostra suficientemente crível. A saída do agravante dos quadros societários da empresa não se mostra, em exame prefacial, como realidade fática que deva ser tida por verdade inconteste, até porque a atual administradora é a filha do agravante, Bárbara Maia Mundim (ID no 241879000 dos autos da execução no 0704572-12.2025.8.07.0001). Como bem ponderado pelo Juízo de origem, também não se mostra crível que o agravante tivesse condições de manter residência no Jardim Botânico de Brasília, bairro com custo de vida considerável, se a sua renda bruta fosse mesmo limitada a um salário mínimo. Assim, em exame prelibatório, havendo indícios de que o cargo formalmente ocupado pelo agravante na empresa oculta o seu real poder de ingerência no negócio, a argumentação recursal não se mostra suficientemente relevante quanto à alegada hipossuficiência. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal pretendidos. Intime-se a agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator